Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. APOSENTADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. PORTARIA INSS No 1.016/2015. TAXAS DE JUROS. COMPATIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Comprovadas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas da tentativa do fornecedor de iludir a parte contrária, válido é o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito ao aposentado.

2. O contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito ao aposentado que observa a taxa de juros prevista na Portaria INSS no 1.016/2015 não é abusivo quanto ao encargo remuneratório incidente.

3. Para configuração da má-fé ensejadora da condenação da parte ao pagamento da multa legal, é necessário que o comportamento processual seja eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.